Tribunal: TJDFT
Processo: 0704664-07.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704664-07.2023.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, POSTO DE COMBUSTIVEIS EPIA CANDANGOLANDIA LTDA EMBARGADO: POSTO DE COMBUSTIVEIS EPIA CANDANGOLANDIA LTDA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL e pelo POSTO DE COMBUSTÍVEIS EPIA CANDANGOLÂNDIA LTDA, contra o acórdão de ID 58169701, que conheceu parcialmente e nessa extensão, proveu a apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL, tão somente a fim de (i) declarar a inexistência de relação jurídico-tributária apenas à situação descrita no caput do artigo 2o da Lei Complementar n. 192/2022, em relação aos combustíveis relacionados nos incisos I a III desse dispositivo legal, especificamente no que diz respeito à substituição tributária e (ii) condenar o requerido à repetição do indébito no período de dezembro de 2018 a outubro de 2019 relativamente ao valor do ICMS recolhido mediante substituição tributária, apenas em relação aos combustíveis previstos nos incisos I a III do artigo 2o da Lei Complementar n. 192/2022, sendo que a restituição do valor a ser apurado mediante cálculo aritmético na fase de cumprimento de sentença será feita mediante lançamento na escrituração fiscal – crédito de imposto/outros créditos para compensação por meio de estono contábil na forma de crédito fiscal a ser utilizado nos períodos subsequentes, nos termos do artigo 82 da Lei Distrital n. 4.567/2011. Em consequência dessa deliberação, no acórdão, os ônus da sucumbência foram redistribuídos em 2/3 (dois terços) para o DISTRITO FEDERAL e 1/3 (um terço) para o POSTO DE COMBUSTÍVEIS EPIA CANDANGOLÂNDIA LTDA, no tocante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, sendo vedada a compensação nos termos do artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, ressaltando a isenção legal do DISTRITO FEDERAL do pagamento das custas processuais e que o valor da condenação será a base para o cálculo dos honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento), nos termos do artigo 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razões recursais (ID 58332469), o POSTO DE COMBUSTÍVEIS EPIA CANDANGOLÂNDIA LTDA alega omissão do acórdão sobre a observância do Tema n. 1.262 da repercussão geral, para que o pagamento do indébito ocorra mediante precatório. Diz que, em outro caso semelhante do mesmo colegiado, o precedente foi observado. Assevera que, na sistemática da substituição tributária do ICMS, não há incidência única, mas recolhimento único antecipado, o qual não é realizado pelos varejistas de combustíveis, como é a sua condição, mas pelo substituto tributário com base de cálculo presumida. Alega que não persiste sua obrigação como comerciante varejista de combustíveis de recolhimento do ICMS sobre o etanol hidratado no regime de substituição tributária. Afirma que não recolhe o ICMS sobre o etanol hidratado. Assevera que o indébito decorre da venda a menor do combustível em relação ao valor presumido no recolhimento antecipado. Defende que não poderá efetuar o lançamento na escrituração fiscal – crédito de imposto/outros para compensação por meio de estorno contábil na forma de crédito fiscal a ser utilizado em períodos subsequentes, uma vez que não existirá indébito para aproveitamento, consoante o artigo 82 da Lei Distrital n. 4.567/2011. Sustenta que a única possibilidade de aproveitamento será mediante devolução por precatório. Postula o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para que a omissão seja suprida com integração do acórdão, mediante a viabilidade da repetição de indébito por meio de precatório. Em razões recursais (ID 58832848), o DISTRITO FEDERAL alega que o acórdão é omisso sobre a aplicação do artigo 166 do Código Tributário Nacional, limitando-se a examinar a questão sobre a necessidade ou não de sobrestamento do processo até o julgamento do Tema n. 1.191 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça. Pleiteia o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para que a omissão seja sanada. Da análise dos embargos de declaração opostos, observo pretensão em agregar efeitos infringentes aos recursos. Em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação dos embargados para ofertarem impugnação aos embargos de declaração opostos pela parte adversária no prazo legal, sendo que, para o POSTO DE COMBUSTÍVEIS EPIA CANDANGOLÂNDIA LTDA será de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil e para o DISTRITO FEDERAL 10 (dez) dias úteis, de acordo com o artigo 1.023, § 2o, c/c o artigo 183, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos para julgamento dos embargos de declaração. Brasília/DF, 8 de maio de 2024 às 18:05:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora